Tribunal: TJMT
Processo: 1007065-82.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007065-82.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 739.312.411-49 (RECORRIDO), DANIELLY NASCIMENTO CAMARGO - CPF: 031.921.551-24 (ADVOGADO), WELITON JOSE FERREIRA - CPF: 027.265.141-97 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO INOMINADO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1007065-82.2019.8.11.0001

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

MARIA APARECIDA DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

28/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO DE FEITO DIVERSO – PEÇA DESCONEXA COM OS AUTOS – RECURSO NÃO CONHECIDO

Não se conhece do recurso que não enfrenta os fundamentos invocados na decisão recorrida, sendo peça processual de outra ação.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Ante o exposto, pois, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial

e o faço para:

CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a Reclamante, a título de danos morais, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido de juros legais a partir da citação,

OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido de lucros cessantes.

A recorrido pleiteou indenização por danos morais e materiais aduzindo que é proprietária de um imóvel e solicitou a transferência da unidade consumidora e consequentemente a religação do fornecimento de energia no imóvel, porém fora rejeitado pela concessionária em razão da existência de débitos em nome da antiga inquilina.

A recorrente juntou recurso de processo diverso, se tratando da ação de n° 8040629-30.2019.811.0001, movida por ROSEMAR MONTEIRO.

O recurso Inominado deve atacar a sentença e expor os motivos pelos quais a mesma deve ser reformada, nos moldes do recurso de Apelação no processo civil. Dessa forma, vejamos a respeito do art. 1010 do CPC:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III -
as razões do pedido de reforma
ou de decretação de nulidade;
(destaquei)

IV - o pedido de
nova decisão.

O relator pode não conhecer de recurso sem impugnação a sentença. Vejamos o art. 932, III do CPC,
in verbis:

Art. 932. Incumbe ao relator:

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (destaquei)

A respeito do art. 932, III do CPC, o Mestre Nelson Nery Junior
[1]
disserta o seguinte:

(...) 10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso
. (...)

Sobre o tema colhe-se aresto do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OPOSIÇÃO (CONCOMITANTE À AÇÃO DE USUCAPIÃO) – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – INOVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. Nos termos do artigo 1.010, caput e incisos II e III, a apelação conterá a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade. Incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Inteligência do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil.

(TJ-MT - AC: 00401985620128110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/06/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação
: 02/07/2019)

O Recurso que não ataca os fundamentos da sentença em suas razões pode não ser conhecido, ante a ausência de dialeticidade recursal.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por não atacar a decisão recorrida, violando o princípio da dialeticidade recursal.

Ante a sucumbência do recorrente, condeno mesmo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

[1]
NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Comentários ao código de processo civil.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020